Tribunal: TJBA
Processo: 0524117-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524117-24.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS Advogado(s): APELADO: OI MOVEL S.A. Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO, JULIA PETERSEN FABER ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROMOÇÃO FRAUDULENTA ("RECARGA PREMIADA"). AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO DE DADOS PELA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0524117-24.2016.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JULIO CESAR DE JESUS e, parte Apelada, OI MOVEL S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator